Tribunal: STJ
Processo: 0036301-42.2021.8.13.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072642 - MG(2025/0396910-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO MOURA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E
182/STJ
7/STJ.
INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE
TRECHOS DO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dd22e3dd-c073-4f09-a70f-9554fcfd5250

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072642 - MG(2025/0396910-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO MOURA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E
182/STJ
7/STJ.
INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE
TRECHOS DO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO AUGUSTO MOURA
DE ALMEIDA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.275):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática não
conheceu do agravo em recurso especial por impugnação deficiente aos óbices das
Súmulas
e
aplicando a
e requer a reconsideração ou a
7/STJ
83/STJ,
Súmula 182/STJ,
submissão do inconformismo ao colegiado, nos termos do RISTJ e da
Lei n. 8.038/1990.
Documento eletrônico VDA55821187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 3411951b-534d-4d98-93b1-c207722a8f62

Argumenta que o agravo interno é tempestivo e cabível, com dispensa de
preparo por se tratar de feito penal.
Sustenta que o não conhecimento impede o exame de questão estritamente
de direito federal – correta aplicação do
§ 4o, da
–, pois a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
controvérsia não demanda revolvimento probatório, mas controle de legalidade a partir
de premissas fáticas já assentadas pelo acórdão do Tribunal de Justiça.
Defende, em preliminar, a primazia do julgamento de mérito e a
instrumentalidade das formas em matéria penal, afirmando que sua insurgência buscou
afastar a incidência da
por meio de revaloração jurídica das premissas
Súmula 7/STJ
delineadas pelo acórdão, e não por reexame de provas, de modo que não se trata de
alegação genérica.
Alega que a impugnação foi específica, porque delimitou que o acórdão do
Tribunal de Justiça não apontou condenações anteriores nem fatos concretos de
habitualidade, apoiando-se em elementos indiciários – denúncias anônimas,
informações de moradores e conversas extraídas de aparelho celular – e no contexto
do flagrante; pretende, assim, que o Superior Tribunal de Justiça verifique a idoneidade
jurídica da motivação utilizada para afastar o redutor do tráfico privilegiado, sem
revolver provas.
Argumenta, ainda, quanto à desclassificação para o
da Lei de
art. 28
Drogas, que o acórdão atribuiu peso decisivo à quantidade e ao contexto do flagrante
sem demonstrar elementos externos de mercancia, tema passível de exame jurídico;
contudo, destaca que o núcleo recursal reside na causa de diminuição do
§ 4o,
art. 33,
da referida lei.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55821187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 3411951b-534d-4d98-93b1-c207722a8f62

Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela incidência da
Súmula 7/STJ.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
A decisão agravada assentou a necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório para exame das teses de absolvição, desclassificação para o art. 28
da
e reconhecimento do tráfico privilegiado,
Lei n. 11.343/2006
ao passo que o
agravante se limitou a afirmar, genericamente, que pretendia “revalorar
juridicamente premissas fáticas expressamente assentadas”, mencionando
denúncias, conversas extraídas do celular, esclarecimentos de moradores e
depoimentos policiais, sem indicar trechos concretos do acórdão recorrido que
permitissem, apenas por reenquadramento jurídico, afastar a conclusão sobre a
dedicação a atividades criminosas e a destinação mercantil das drogas, de modo
a superar o óbice da Súmula 7/STJ.
Assim, remanesce a ausência de demonstração clara, específica e concreta
da inaplicabilidade da referida súmula ao caso.
Portanto, o agravante não trouxe argumentos novos, que pudessem infirmar
a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55821187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 3411951b-534d-4d98-93b1-c207722a8f62

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396910-8
AREsp 3.072.642 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00363014220218130625 10000245020581001 10000245020581002
10000245020581003 10000245020581004 22240267520218130000
363014220218130625
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO MOURA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO AUGUSTO MOURA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054490;0311854980@
2025/0396910-8 - AREsp 3072642 Petição : 2026/0016165-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:05
Código de Controle do Documento: 2ECE7DF0-5BE7-4B49-91C9-C4F3D9CDF998